Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716943-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANO SEIXAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ADRIANO SEIXAS DE OLIVEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A medida liminar foi deferida para determinar a autoridade impetrada que: 1) disponibilize para o impetrante consulta oncológica, nos termos do pedido anexado aos autos (ID 71316374, p. 1), no prazo de 48 horas OU que encaminhe o paciente para outra instituição médica (pública ou privada), com o custeio de todas as despesas essenciais, inclusive de transporte, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00; e 2) após a consulta oncológica, caso confirmada a necessidade de quimioterapia, o tratamento deverá ser iniciado também no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária nos mesmos termos anteriormente fixados (ID 71424119). O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 71970062). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator